Tribunal: TJDFT
Processo: 0733348-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PASEP. DIFERENÇA RESIDUAL EM SALDO DE COTAS. LAUDO DA CONTADORIA JUDICIAL. AJUSTE DEVIDO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta em ação de cobrança, na qual o autor busca a restituição de valores decorrentes de diferença residual em seu saldo de cotas do PASEP. A parte autora alegou que o Banco do Brasil S/A não efetuou corretamente a correção monetária e os juros, apresentando cálculos divergentes dos índices oficiais previstos para o Fundo PIS-PASEP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a correção dos valores devidos ao autor, apurados pela Contadoria Judicial, conforme os parâmetros estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP e pela jurisprudência consolidada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O laudo pericial elaborado pela Contadoria Judicial demonstrou erro na apuração inicial dos valores pagos pelo Banco do Brasil S/A, constatando a existência de diferença residual de R$ 599,45.
4. Embora a parte autora tenha impugnado os cálculos apresentados, foi confirmado que os índices aplicados pela Contadoria seguiram rigorosamente as normas estabelecidas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, não havendo inconsistência nos resultados apurados.
5. A jurisprudência pacificada no Tema 1.150 do STJ reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A para demandas envolvendo correção de saldo de cotas do PASEP, sendo aplicável, no caso, o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “É devida a restituição de valores residuais em saldo de cotas do PASEP quando demonstrada diferença apurada por meio de laudo técnico elaborado pela Contadoria Judicial, devendo o Banco do Brasil S/A figurar no polo passivo da demanda e responder pelo pagamento da diferença, corrigida monetariamente desde a data da apuração, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.”
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 205 e 405.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp 1.370.899/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24/09/2020.